Tribunal: STJ
Processo: 2024225-16.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900804 - SP(2025/0117411-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: FLAVIO CRISTOVAN HABITZREITER
EMBARGANTE
: FLAVIO CRISTOVAN HABITZREITER - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: ENZO PHELIPE JAWSNICKER DE OLIVEIRA - PR043577
GUSTAVO MARSHAL FELL TERRA - PR069798
EMBARGADO
: LONGPING HIGH-TECH SEMENTES & BIOTECNOLOGIA
LTDA.
OUTRO NOME
: DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA
BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - SP322674
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA56114131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 26c60883-7fd9-4c0a-98a2-48419e26fd20

: Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 26c60883-7fd9-4c0a-98a2-48419e26fd20

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900804 - SP(2025/0117411-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: FLAVIO CRISTOVAN HABITZREITER
EMBARGANTE
: FLAVIO CRISTOVAN HABITZREITER - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: ENZO PHELIPE JAWSNICKER DE OLIVEIRA - PR043577
GUSTAVO MARSHAL FELL TERRA - PR069798
EMBARGADO
: LONGPING HIGH-TECH SEMENTES & BIOTECNOLOGIA
LTDA.
OUTRO NOME
: DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA
BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - SP322674
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA55513048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:25
Código de Controle do Documento: 1b84fe03-3759-4e31-bac1-f12204aa76ed

: Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 211-216) opostos a acórdão desta
relatoria que negou provimento a agravo em recurso especial nos termos da seguinte
ementa (fls. 197-198):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
" (
.
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
Súmula n. 106/STJ)
4. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça. Incidência
da Súmula n. 83 do STJ.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de erro material no
acórdão. Sustenta, para tanto, que a decisão recorrida "calcou-se em premissas fáticas
desacertadas que, se corrigidas, afastam a incidência da Súmula 7 e 106 do Superior
" (fl. 212). Não
Tribunal de Justiça e consequentemente a incidência da Súmula 83/STJ
indicou qual seria o erro material, limitando-se a colocar, ao final, que houve "erros de
premissa".
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Documento eletrônico VDA55513048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:25
Código de Controle do Documento: 1b84fe03-3759-4e31-bac1-f12204aa76ed

Impugnação apresentada (fls. 219-226), com pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 203-207):
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto ao reconhecimento da prescrição no processo de origem, a Corte
local, após relatar detalhadamente as movimentações do processo
originário, assim se pronunciou (fl. 100):
Conforme relatório das principais ocorrências no feito, nota-se, ainda
que na maioria das vezes inexitosas, intensa atuação da exequente na
tentativa de citação dos executados e também na adoção de medidas
para satisfação de seu crédito, pelo qual não é possível o
reconhecimento da prescrição intercorrente, porque induvidoso e
incontroverso que inerte é característica que não pode ser atribuída à
agravada no andamento do feito.
Com efeito, a exequente não deixou de dar andamento ao processo
executivo, que não foi arquivado ou ficou paralisado. Sempre que
intimada, providenciou o pedido ou a efetivação de diligências
destinadas ao andamento do processo.
Nem se diga que aplicação da Lei Uniforme estaria a amparar o pleito
dos ora agravantes, porquanto, mesmo que a interrupção da
prescrição no alusivo aos coexecutados citados regularmente não seja
aplicada aos ora recorrentes, não houve, como traz visto, desídia ou
negligência da exequente, ora agravada, na condução do feito, por
frustradas todas as tentativas para localização da devedora e bens
(grifei).
penhoráveis.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar
a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes,
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
Nesse sentido: “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
” (AgInt no
apenas não no sentido pretendido pela parte
AREsp 629939/RJ,
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
.
19/06/2018)
Documento eletrônico VDA55513048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:25
Código de Controle do Documento: 1b84fe03-3759-4e31-bac1-f12204aa76ed

Assim, não se constatam os vícios alegados.
No mais, os recorrentes alegam a ocorrência da prescrição, pois não teria
ocorrido sua citação, e a citação dos coexecutados não lhes aproveitaria, de
modo que pleiteiam a extinção do processo.
Quanto à questão relativa à configuração da prescrição, a Segunda Seção
desta
Corte,
por
ocasião
do
julgamento,
em

do

27/6/2018,
admitido como incidente de assunção de
REsp n. 1.604.412/SC,
competência (Tema n.
), pacificou a divergência entre suas Turmas
1/STJ
integrantes, consolidando as seguintes teses acerca da prescrição
intercorrente:
1. As teses a serem firmadas, para efeito do
do
são
art. 947
CPC/2015
as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do
parágrafo único, do Código Civil de 2002.
art. 202,
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica
do
§ 2o, da
.
art. 40,
Lei 6.830/1980)
1.3 O termo inicial do
do
tem incidência apenas
art. 1.056
CPC/2015
nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da
entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado
(aplicação
CPC/1973
irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado
para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
No caso, o Tribunal de origem afastou a prescrição da execução do título
judicial, ao analisar detalhadamente os movimentos do processo de origem e
a tentativa de citação dos executados, ao concluir que não houve desídia por
parte dos recorridos em tentar promover a citação (fls. 97-100):
Cuida-se de execução de título extrajudicial instaurada em abril de
2014 por DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA
BRASIL LTDA contra SILVA & HABITZREITER LTDA.FLAVIO
CRISTOVAN HABITZREITER, ELISANGELA CRISTINA DA SILVA,
OLÍVIO HABITZREITER e IRACILDE HABITZREITER, visando, à
época, a satisfação do crédito de R$ 407.652,35 (atualizado para R$
1.148.286,00 em maio 2021 fls.
).
822/823
Os executados Olívio e Iracilde foram citados em
(fl. 158),
20/10/2014
e Elisângela aos
(fl. 266).
30/08/2016
Inúmeras tentativas de localização dos demais executados foram
empreendidas, sendo cumpridas diversas diligências, via cartas
precatórias, resultando todas infrutíferas.
Iniciou-se, então, a tentativa de citação destes em diversas cidades do
Estado do Paraná, sem sucesso, todavia (vide petições de fls. 194/195,
).
286/287
Em março de 2017 foi requerida a citação por edital (fls.
),
434/435
pleito esse indeferido, todavia (fl. 436), advindo diversas petições e
diligências, com vista à localização dos executados remanescentes,
dentre as quais se destacam:
Documento eletrônico VDA55513048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:25
Código de Controle do Documento: 1b84fe03-3759-4e31-bac1-f12204aa76ed

fls.
pleito de busca de endereço
; fl. 449 -
441/442
maio/2018
pesquisa Serasajud
;
julho/2018
fls.
- pedido de expedição de nova carta precatória
455/457
;
agosto/2018
fls.
- precatória negativa devolvida
;
471/536
janeiro/2019
fls.
- novo pedido de citação editalícia
540/543
abril/2019,
deferido a fl. 544;
fls.
- publicação de edital de citação
;
557/558
junho/2019
fls.
- pedido para nomeação de curador especial
560/561
;
setembro/2019
fls. 566 - Ofício à Defensoria Pública, para indicação de curador
;
novembro/2019
fls.
- manifestação do curador especial indicado (fl. 570)
568/569
;
março/2020
fls.
- pedido de penhora
;
573/576
maio/2020
fls.
- resultado Bacenjud negativo
;
583/586
junho/2020
fls.
- novo pedido de pesquisa Renajud e Infojud
590/591
;
julho/2020
fls.
- pedido de ofício ao Detran-PR
;
608/610
agosto/2020
fls.
- pedido de penhora de imóvel
;
635/641
setembro/2020
fls.
- pedido de intimação dos executados acerca da
669/671
penhora sobre direitos ao imóvel matrícula 19.922, do CRI da
comarca de Dois Vizinhos-PR
;
outubro/2020
fls.
- pleito de intimação por edital dos devedores não
733/737
localizados acerca da penhora por último mencionada
;
novembro/2020
fls.
- pleito de penhora de veículos localizados no
761/763
sistema Renajud em nome da empresa devedora fevereiro/2021
;
fls.
- ciência da manifestação da Caixa Econômica
806/808
Federal acerca do imóvel penhorado, externando interesse no
prosseguimento de referida constrição
;
março/2021
fls.
- pedido de novo ofício ao Detran-PR
886/888
;
novembro/2021
fls.
- requerimento de expedição de carta precatória
900/902
para avaliação do imóvel
;
janeiro/2022
fls.
- comunica andamento da precatória, informando o
926/929
valor achado pelo perito
;
novembro/2022
Documento eletrônico VDA55513048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:25
Código de Controle do Documento: 1b84fe03-3759-4e31-bac1-f12204aa76ed

fls.
- pleito de nova precatória, para intimação dos
952/954
executados acerca da avaliação do imóvel penhorado
;
março/2023
fl. 985 - intimação dos executados (e curador especial), sobre a
avaliação do imóvel penhorado

maio/2023.
Assim, em setembro de 2023 os executados, ora agravantes,
ingressaram no feito, apresentando a exceção de pré-executividade
ora em análise, requerendo o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
[...]
Conforme relatório das principais ocorrências no feito, nota-se, ainda
que na maioria das vezes inexitosas, intensa atuação da exequente
na tentativa de citação dos executados e também na adoção de
medidas para satisfação de seu crédito, pelo qual não é possível o
reconhecimento da prescrição intercorrente, porque induvidoso e
incontroverso que inerte é característica que não pode ser atribuída à
agravada no andamento do feito.
Com efeito, a exequente não deixou de dar andamento ao processo
executivo, que não foi arquivado ou ficou paralisado. Sempre que
intimada, providenciou o pedido ou a efetivação de diligências
destinadas ao andamento do processo.
Nem se diga que aplicação da Lei Uniforme estaria a amparar o pleito
dos ora agravantes, porquanto, mesmo que a interrupção da
prescrição no alusivo aos coexecutados citados regularmente não seja
aplicada aos ora recorrentes, não houve, como traz visto, desídia ou
negligência da exequente, ora agravada, na condução do feito, por
frustradas todas as tentativas para localização da devedora e bens
penhoráveis.
Nos termos da Súmula n. 106/STJ, "Proposta a ação no prazo fixado para o
seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
". Assim, não há falar em prescrição no caso em tela.
Como pontuado pelo juízo de origem, a parte exequente promoveu
intensamente a tentativa de citação dos recorrentes, de modo que não se
pode a eles imputar qualquer desídia.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte afasta o reconhecimento da
prescrição. Senão, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.
MULTA DO
§ 4o, do
SÚMULA N. 106/STJ.
ART. 1.021,
CPC/2015.
NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência" (
.
Súmula n. 106/STJ)
2. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a
Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é automática, não se tratando de mera
art. 1.021
CPC/2015
decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação
unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa,
a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada,
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que
Documento eletrônico VDA55513048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:25
Código de Controle do Documento: 1b84fe03-3759-4e31-bac1-f12204aa76ed

a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
examinada" (AgInt nos
Relator Ministro
EREsp n. 1.120.356/RS,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
24/8/2016,
29/8/2016)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 1.728.021/MG,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
30/3/2020,
1/4/2020.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
[...]
2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. Inteligência da
Súmula 106/STJ.
3. Se a própria Corte local afirmou não ser do autor a culpa pela
demora na citação, não pode esta Corte Superior, na via estreita do
recurso especial, reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos
para afirmar o contrário. Incide, quanto a esse ponto, o enunciado no 7
da Súmula do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI,
AREsp n. 827.973/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
17/12/2019,
3/2/2020.
Dessa forma, além de o acórdão estar em consonância com a jurisprudência
desta Corte, rever a decisão significaria o revolvimento das provas
existentes nos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.

No caso, nota-se que a decisão é clara e precisa em todos os seus itens.O
simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não configura
nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Ademais, a parte embargante não indicou qualquer vício, pois se limitou a
alegar, inicialmente, que houve um erro material na decisão, mas não explicitou qual
seria esse erro. Posteriormente, alegou "erro de premissa", o que não é vício sanável a
ser reconhecido nos estreitos limites dos embargos de declaração.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Deixo de aplicar multa, uma vez que a parte embargante apenas exerceu
seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar sanção processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55513048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:25
Código de Controle do Documento: 1b84fe03-3759-4e31-bac1-f12204aa76ed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.900.804 / SP
Número Registro: 2025/0117411-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10361255320148260100 20242251620248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIO CRISTOVAN HABITZREITER
AGRAVANTE : FLAVIO CRISTOVAN HABITZREITER - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS : ENZO PHELIPE JAWSNICKER DE OLIVEIRA - PR043577
GUSTAVO MARSHAL FELL TERRA - PR069798
AGRAVADO
: LONGPING HIGH-TECH SEMENTES & BIOTECNOLOGIA LTDA.
OUTRO
NOME
: DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL
LTDA.
ADVOGADO
: LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - SP322674
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FLAVIO CRISTOVAN HABITZREITER
EMBARGANTE : FLAVIO CRISTOVAN HABITZREITER - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: ENZO PHELIPE JAWSNICKER DE OLIVEIRA - PR043577
Documento eletrônico VDA56087630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:12
Código de Controle do Documento: 7182b316-eb02-4905-ba8e-cd602b131498

GUSTAVO MARSHAL FELL TERRA - PR069798
EMBARGADO : LONGPING HIGH-TECH SEMENTES & BIOTECNOLOGIA LTDA.
OUTRO NOME : DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL
LTDA.
ADVOGADO
: LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - SP322674
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:12
Código de Controle do Documento: 7182b316-eb02-4905-ba8e-cd602b131498